Tribunal: TJPA
Processo: 0804308-68.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804308-68.2022.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO

APELADO: MAYARA DE SOUSA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE INDIRETA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM ANIMUS DOMINI. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raimundo da Rocha Ribeiro contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre imóvel, sob alegação de posse indireta decorrente de contrato de promessa de compra e venda firmado em 2017, bem como exercício de posse por meio de locação a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a posse qualificada do imóvel penhorado, apta a legitimar os embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a existência de procuração pública afasta o animus domini; (iii) determinar se é admissível a juntada de documentos em grau recursal; (iv) verificar a alegada nulidade da penhora por se tratar de bem de terceiro; e (v) aferir a legalidade da multa aplicada por caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao embargante comprovar, de forma robusta e inequívoca, a posse ou domínio do bem e sua condição de terceiro estranho à execução, nos termos dos arts. 373, I, e 677 do CPC.

A promessa de compra e venda não registrada, embora admitida pela Súmula 84 do STJ, não presume posse qualificada, exigindo demonstração concreta de atos possessórios com animus domini.

A ausência de contrato formal e a fragilidade dos recibos apresentados não comprovam a posse duradoura e autônoma do imóvel.

A existência de procuração pública outorgada pelo proprietário registral ao agravante evidencia relação de representação, incompatível com a alegação de posse em nome próprio.

A juntada de comprovantes de pagamento apenas em sede recursal configura inovação processual vedada, por se tratar de documentos preexistentes, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC.

Ainda que considerados, os documentos são insuficientes para comprovar a posse qualificada, sendo incapazes de afastar a presunção de legitimidade da penhora.

A ausência de comprovação da condição de terceiro possuidor inviabiliza o reconhecimento de nulidade da constrição judicial e a aplicação das proteções invocadas.

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados caracteriza uso abusivo dos recursos, legitimando a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O embargante deve comprovar de forma robusta a posse qualificada do bem, não bastando contrato de promessa de compra e venda desacompanhado de prova concreta de atos possessórios. 2. A outorga de procuração pelo proprietário ao alegado adquirente afasta a presunção de posse com animus domini, indicando relação de representação. 3. A juntada de documentos em grau recursal é inadmissível quando se tratar de prova preexistente, configurando inovação recursal e preclusão. 4. A ausência de prova da condição de terceiro impede o reconhecimento de nulidade da penhora. 5. A interposição de recurso manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 674; 677; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 98; STJ, AgInt no AREsp 1.060.067/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; STJ, AREsp 2024/0013111-1, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.02.2026; STJ, AREsp 2024/0148585-9, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.02.2026; TJ-PA, Ap. Cív. 0800445-16.2024.8.14.0054, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 02.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO

em face de
MAYARA DE SOUSA LOPES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, tendo como agravado
MAYARA DE SOUSA LOPES.

Em breve síntese da inicial, o embargante, RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO, opôs os presentes Embargos de Terceiro em face de MAYARA DE SOUSA LOPES, buscando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 29.024.

Para tanto, alega ser o legítimo possuidor do bem, afirmando que o adquiriu de boa-fé em 18 de abril de 2017, por meio de Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado com o proprietário registral.

Sustentou, ainda, que desde a aquisição exerce a posse indireta sobre o imóvel, que se encontra alugado a terceiro, pugnando, ao final, pelo levantamento da constrição por ser terceiro estranho à execução.

O feito seguiu seu tramite até a prolação de sentença (id. 31023205), o qual julgou os autos improcedentes, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO, na forma do art. 487, I, do CPC, mantendo a penhora realizada sobre o imóvel situado à Travessa Cônego Leitão, nº 1597, bairro Pirapora, neste município, registrado sob o nº R.1. da matrícula 12.025 do Livro 2-AP no 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Castanhal/PA, conforme determinado no processo de execução n.º 0800612-58.2021.8.14.0015, até decisão ulterior naqueles autos.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC

Inconformado, o embargante apela (ID 31023214), sustentando, em suma, o equívoco da decisão.

Reafirma ter adquirido o imóvel de boa-fé e alega que a posse indireta foi devidamente comprovada pelo depoimento da testemunha, Sr. Gilberto de Sousa, que confirmou a relação locatícia.

Para suprir a lacuna probatória apontada na sentença, junta, com o recurso, comprovantes de transferências via PIX, que seriam os primeiros pagamentos de aluguel.

Defende a plena possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, e pugna pela reforma integral da sentença para desconstituir a penhora.

A apelada, em contrarrazões (ID 31023216), pugna pela manutenção da sentença, argumentando a preclusão da juntada de documentos e a fragilidade do conjunto probatório do apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 32780024, o recurso foi conhecido e negado o seu provimento, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE INDIRETA DECORRENTE DE CONTRATO DE GAVETA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Raimundo da Rocha Ribeiro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos em face de Mayara de Sousa Lopes, mantendo a penhora sobre imóvel objeto de execução de título extrajudicial. O embargante alega ser possuidor indireto do bem, adquirido por meio de contrato de promessa de compra e venda firmado com o proprietário registral em 2017, exercendo posse através de locatário. Requereu o levantamento da penhora por ser terceiro estranho à execução. A sentença entendeu ausente prova robusta da posse qualificada. Inconformado, o apelante aduz erro de julgamento, junta documentos em grau recursal e pugna pela reforma da decisão. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante comprovou, de forma inequívoca, a posse qualificada do imóvel penhorado, a legitimar o manejo dos embargos de terceiro; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos em sede recursal, para suprir a ausência de prova na fase instrutória. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR Cabe ao embargante comprovar, de forma clara e consistente, a posse direta ou indireta sobre o bem constrito, bem como sua qualidade de terceiro estranho à execução, nos termos dos arts. 674 e 677 do CPC, sendo ônus processual seu (CPC, art. 373, I). 1. O contrato de promessa de compra e venda, ainda que admitido pela Súmula 84 do STJ como base para embargos de terceiro, não faz presumir a posse qualificada, devendo o embargante comprovar atos concretos e contemporâneos de exercício possessório. 2. A juntada de comprovantes de transferências via PIX apenas em grau recursal configura inovação processual indevida, vedada pelo art. 434 do CPC. Não se trata de documento novo, mas de prova preexistente que poderia ter sido apresentada oportunamente. 3. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é pacífica ao reconhecer a preclusão para juntada extemporânea de documentos, quando ausente justo impedimento, sob pena de violação à paridade de armas e à estabilidade da relação processual. 4. Ainda que se admitisse a análise dos comprovantes, os documentos são insuficientes e isolados, relativos apenas aos supostos primeiros aluguéis, não sendo hábeis a demonstrar a posse duradoura e legítima, especialmente diante da alegação de pagamentos posteriores em espécie, sem comprovação. 5. 6. A existência de procuração pública, outorgada pelo proprietário registral ao apelante para administrar o imóvel, enfraquece a alegação de posse em nome próprio, sendo incompatível com a condição de possuidor autônomo, e mais condizente com atuação como gestor ou preposto. O conjunto probatório revela fragilidade e inconsistência, não superando o grau de certeza exigido para afastar constrição judicial válida. A dúvida deve favorecer a permanência da penhora, em observância à efetividade da execução. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Cabe ao embargante o ônus de comprovar, de forma robusta, a posse direta ou indireta e autônoma do bem penhorado, não bastando a simples existência de contrato de gaveta. 1. A juntada de documentos em grau recursal somente é admissível se se tratar de documento novo, cujo acesso não era possível anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. 2. A apresentação extemporânea de prova que poderia ter sido oportunamente juntada configura inovação recursal indevida, ensejando preclusão. 3. A posse exercida em nome de terceiro, como mandatário ou preposto, não legitima a oposição de embargos de terceiro para afastar penhora. 4. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 674, 677 e 373, I; STJ, Súmula 84. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.060.067/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0802949-49.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.10.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1002908-13.2021.8.26.0637, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 27.01.2022; TJ-MG, Ap. Cív. 5002175-98.2021.8.13.0003, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 17.10.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1004500-96.2023.8.26.0322, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 03.07.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 33850915). Sustenta que o recurso é tempestivo e cabível, sendo necessário para assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como para viabilizar o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência do STF.

Afirma que o agravo não constitui mera reiteração das razões de apelação, mas impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que manteve a improcedência dos embargos de terceiro e aplicou multa por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração.

Alega, em síntese, a existência de equívocos relevantes na decisão agravada, especialmente quanto à desconsideração da boa-fé objetiva na aquisição do imóvel, ao erro no enquadramento da posse exercida, à interpretação equivocada da existência de procuração como afastamento do animus domini, bem como ao reconhecimento indevido de inovação recursal e à aplicação imotivada de multa.

Defende que tais questões comprometem a correta apreciação da controvérsia e violam princípios processuais fundamentais.

No mérito, aduz que adquiriu o imóvel de boa-fé em 2017, antes do ajuizamento da execução que originou a penhora, inexistindo qualquer gravame na matrícula à época da aquisição.

Sustenta que exerceu posse legítima sobre o bem, inclusive mediante locação a terceiros, e que a constrição recaiu indevidamente sobre bem pertencente a terceiro estranho à execução, o que configuraria nulidade do ato constritivo. Argumenta, ainda, que a decisão agravada deixou de apreciar elementos probatórios relevantes que demonstrariam sua posse qualificada.

Defende, outrossim, a possibilidade de juntada de documentos em grau recursal, por não se tratar de inovação indevida, mas de prova necessária ao deslinde da controvérsia, bem como a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ para legitimar a oposição de embargos de terceiro com base em promessa de compra e venda.

Aduz também que a aplicação da multa por embargos de declaração foi indevida, por ausência de intuito protelatório, tendo o recurso sido manejado com finalidade de prequestionamento e esclarecimento de omissões no julgado.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, com o reconhecimento da posse legítima do agravante e o consequente afastamento da penhora sobre o imóvel, bem como o afastamento da multa aplicada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da suficiência do conjunto probatório para demonstrar a posse qualificada (
animus domini
) do agravante sobre o imóvel penhorado; à correta interpretação da procuração pública outorgada em seu favor; à admissibilidade da juntada de documentos em sede de apelação; à alegação de nulidade da penhora; e, por fim, à legalidade da multa aplicada nos embargos de declaração.

Da detida análise dos autos verifica-se que desde sua origem, é a manifesta falha do agravante em se desincumbir de seu ônus de provar, de forma robusta e inequívoca, a sua posse sobre o imóvel, nos termos do art. 677 do CPC.

Art. 677.
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 1º
É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

§ 2º
O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio.

§ 3º
A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.

§ 4º
Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.

O agravante ampara sua pretensão na Súmula 84 do STJ, que admite a oposição de embargos de terceiro com base em compromisso de compra e venda não registrado.

SÚMULA N. 84 É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Todavia, como bem destacado na decisão agravada, a referida súmula é um instrumento processual que afasta a exigência do registro como condição da ação, mas não isenta o embargante de seu ônus fundamental: comprovar o efetivo exercício de atos de posse com intenção de dono.

A análise realizada na origem e confirmada monocraticamente foi precisa ao concluir pela extrema fragilidade do acervo probatório, o recorrente não apresentou contrato da promessa de compra e venda, apenas supostos recibos de pagamento datados de 18/04/2017 a 22/09/2019 (id. 31023175/31023176/31023177) e contrato de locação firmado por si para alugar o imóvel (id. 31023178) datado de 17/01/2020.

Além disso, há um elemento, que por si só desarticula a tese de posse com
animus domini
, a existência da procuração pública (ID. 31023168) outorgada pelo vendedor para que o agravante pudesse "administrar, vender, doar, ceder ou transferir" o imóvel.

A decisão agravada foi enfática ao destacar a incompatibilidade lógica de tal instrumento com a condição de dono. Quem adquire um bem e exerce sobre ele posse qualificada não necessita de autorização do antigo proprietário para praticar atos de disposição.

A existência de tal mandato, datado de 27/01/2020, outorgado após a suposta quitação da compra e venda em 22/09/2019, sugere com veemência uma relação de representação, e não de transferência de domínio, o que esvazia por completo a alegação de posse autônoma e lança uma sombra de simulação sobre o negócio.

Além disso, tal mandato sugere uma relação de representação, e não de transferência de domínio, o que esvazia por completo a alegação de posse autônoma.

Em busca de remediar a fragilidade de sua prova, o agravante tentou juntar, apenas em sede de apelação, comprovantes de PIX. A decisão monocrática, ao rechaçar tal tentativa, aplicou corretamente o direito.

Conforme se depreende dos autos, não se tratam de documentos novos, na acepção do art. 435 do CPC, mas de provas que já existiam e deveriam ter sido apresentadas na fase de instrução (art. 434, CPC). A tentativa de apresentá-los apenas na apelação configurou clara inovação processual, o que é vedado pela jurisprudência, se não vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU REVEL. LIMITAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO EAREsp 600.663/RS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BNP Paribas Brasil S.A., sucessor do Banco Cetelem S.A., contra sentença da Vara Cível e Empresarial de São João do Araguaia/PA que julgou procedentes os pedidos de Francisco Ferreira de Sousa, declarando a inexistência de débito e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de juntada posterior de documentos em sede recursal; (ii) definir os limites do efeito devolutivo da apelação interposta por réu revel; e (iii) estabelecer a forma de restituição do indébito (simples ou dobrada) e a compensação dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a comprovar fatos supervenientes ou cuja apresentação anterior fosse impossível. A juntada pelo apelante de provas já existentes configura “prova surpresa” e sofre preclusão temporal.

4. O réu revel que não contesta a ação não pode utilizar a apelação como substituto da contestação. O efeito devolutivo do recurso, nesse caso, é restrito às matérias de direito e de ordem pública, vedada a rediscussão de fatos não apreciados na instância de origem.

5. Matérias de direito e ordem pública, como a compensação de valores e a forma de restituição do indébito, podem ser apreciadas de ofício. Assim, admite-se a compensação do valor efetivamente creditado na conta do consumidor, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Conforme o entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS (Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021), a repetição do indébito em dobro aplica-se às cobranças indevidas efetivadas após 30.03.2021, sendo simples a restituição das anteriores, salvo prova de má-fé.

7. Mantêm-se os honorários de sucumbência fixados na sentença e os demais capítulos não impugnados validamente pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando ausente demonstração de fato superveniente ou impossibilidade anterior, operando-se a preclusão temporal.

2. O réu revel tem o efeito devolutivo de seu recurso limitado às matérias de direito e de ordem pública, não podendo inovar no campo fático.

3. Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples quando anteriores a 30.03.2021 e em dobro quando posteriores, observando-se a Taxa Selic e o termo inicial dos juros no efetivo desembolso.

4. Deve ser compensado o valor efetivamente creditado na conta do consumidor, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 344, 373, II, 435, 933 e 1.013, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.05.2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.501954-2/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 22.05.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.115166-1/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 22.01.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004451620248140054 32954298, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, mesmo se considerados, o fato do imóvel estar sendo alugado, não afasta o fato de que o recebimento dos proventos do aluguel, encontram-se dentro dos poderes conferidos pela escritura pública, que acima de qualquer documento anexado aos autos, possui fé pública

e presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu. Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE. PROVAS NO SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. A escritura pública e o registro possuem fé pública, sendo dotados de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas e cabais em sentido contrário, nos termos dos artigos 215, caput, e 1.247, do Código Civil. 2. A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada quando demonstrada, plenamente, a existência de vícios, ônus probatório que cabe ao autor. Caso não se desincumba, permanece hígido o registro do imóvel, não havendo falar em anulação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Ausentes provas seguras de que o imóvel não pertenceria ao titular constante no registro cartorário, não há como acolher a tese pretendida pela autora/apelada, impondo-se a rejeição dos pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AC: 51413493120208090113 NIQUELÂNDIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE ERRO E DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. I . A escritura pública goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário. II. Compete ao autor que alega vício de consentimento (erro e dolo) comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), não bastando meras alegações unilaterais para desconstituir documento público lavrado com todas as formalidades legais . III. A ausência de comprovação de qualquer vício do negócio jurídico impede a anulação de escritura pública regularmente lavrada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50010962020238130422, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/12/2025)

Além disso, o agravante também insiste na tese de nulidade da penhora, por recair sobre bem de terceiro estranho à execução, e na sua boa-fé, nos termos da Súmula 375 do STJ. Tais argumentos, contudo, partem de uma premissa que o próprio agravante não conseguiu estabelecer: a de que ele é, de fato, um legítimo terceiro possuidor de boa-fé.

A proteção legal só pode ser invocada por quem demonstra ter um direito oponível ao do exequente. Ao não comprovar sua posse qualificada, o agravante carece de legitimidade para, no âmbito destes embargos, defender o patrimônio do vendedor ou se beneficiar das proteções destinadas ao adquirente probo. A discussão, portanto, torna-se inócua.

Por fim, a manutenção da multa aplicada nos embargos de declaração é medida que se impõe. A Súmula 98 do STJ, que afasta o caráter protelatório dos embargos com fins de prequestionamento, não é um salvo-conduto para o uso abusivo do recurso. Quando o recurso é manifestamente infundado e visa apenas rediscutir o mérito, o caráter protelatório é evidente, e a sanção é medida pedagógica e correta. Nessa senda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE E MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial contra decisao do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que inadmitiu recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia envolve ação de ressarcimento por sinistro de carga, com denunciação da lide à seguradora da ré. 3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a denunciante ao pagamento de honorários à denunciada, fixados em 10% sobre o valor da causa. 4. O acórdão manteve integralmente a sentença e impôs o ônus sucumbencial da lide secundária à denunciante com base no art. 129, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o art. 85, § 10, do CPC impõe, pela causalidade, que os honorários na denunciação da lide sejam suportados por quem deu causa ao ajuizamento da ação;(ii) saber se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser afastada pela Súmula n. 98 do STJ, por ter o recurso especial notório propósito de prequestionamento; (iii) saber se o art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto; (iv) saber se os arts. 98 e 99 do CPC autorizam a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão dos ônus sucumbenciais; (v) saber se o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita no caso; (vi) saber se o art. 1.029 do CPC fundamenta formalmente a interposição; e (vii) saber se o art. 105, III, a, da Constituição autoriza o cabimento do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR6. Prevalece a norma específica do art. 129, parágrafo único, do CPC para a fixação da sucumbência na denunciação da lide, mantendo-se a condenação da denunciante aos honorários do denunciado, ainda que a ação principal tenha sido julgada improcedente.7. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa por embargos de declaração, quando opostos com notório propósito de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, mantendo-se os honorários da lide secundária em desfavor da denunciante, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC.Tese de julgamento: "1. Na denunciação da lide, prevalece o art. 129, parágrafo único, do CPC, sendo devidos pelo denunciante os honorários do denunciado quando a ação principal é improcedente. 2.Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos de declaração têm notório propósito de prequestionamento".Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 129, parágrafo único, 85, §§ 2º, 10 e 11, 1.026, § 2º, 98, e 1.029; CF, arts. 5º, LXXIV, e 105, III, a.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 98; STJ, AREsp n. 2.890.809/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.845.332/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024; STJ, REsp n. 2.112.474/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024; STJ, REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgados em 8/2/2017; STJ, REsp n. 1.804.866/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019.

(STJ - AREsp: 00000000000002552803 MG 2024/0013111-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

Diante de todo o exposto, o presente Agravo Interno é manifestamente improcedente. A insistência em teses já superadas, por meio de sucessivos recursos, demonstra um padrão de conduta que beira a litigância de má-fé e atenta contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo. A conduta do agravante se amolda perfeitamente à hipótese do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO AUTOMATICIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AFASTAMENTO DA MULTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática, exigindo-se decisão fundamentada que reconheça a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, ou o caráter abusivo ou protelatório da conduta.Precedentes. 2. O Tribunal estadual, ao aplicar a multa apenas em razão do desprovimento unânime do agravo interno, sem demonstrar a manifesta inadmissibilidade ou improcedência, incorreu em violação direta do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio jurisprudencial. 4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para excluir a multa por oposição de recurso protelatório.

(STJ - AREsp: 00000000000002623191 SP 2024/0148585-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

No presente caso, a improcedência é flagrante e a reiteração de argumentos já exauridos justifica plenamente a imposição da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno para
NEGAR-LHE
mantendo-se da decisão monocrática em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o agravante, RAIMUNDO DA ROCHA RIBEIRO, ao pagamento de multa em favor da agravada, que fixo em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026